Tribunal: TJES
Processo: 5004057-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Citação
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004057-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: WALDIR MARVILA MARQUES e outros (3)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004057-79.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADOS: WALDIR MARVILA MARQUES, ELVIRA CAVALCANTI MARQUES, SEBASTIAO MARQUES, JAQUELINE BENEVIDES FORTUNATO MARQUES
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes (fl. 21, ID nº 872833), que indeferiu seu requerimento para que os réus WALDIR MARVILA E ELVIRA CAVALCANTI fossem citados na pessoa do réu SEBASTIÃO MARQUES, todos agravados.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que, no contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, há clausula de procuração recíproca, o que autoriza a citação na forma pleiteada.
O pleito liminar recursal foi indeferido por meio da decisão ID nº 873126.
Dispensadas as intimações dos agravados por não ter se formadao a relação processual no juízo de 1° grau.
Informações de 1º grau sem juízo de retratação (ID nº 1072855).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de janeiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004057-79.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADOS: WALDIR MARVILA MARQUES, ELVIRA CAVALCANTI MARQUES, SEBASTIAO MARQUES, JAQUELINE BENEVIDES FORTUNATO MARQUES
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso e passo ao seu julgamento.
Na origem, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A ajuizou ação de execução (proc. nº 0002574-23.2019.8.08.0069) contra os agravados WALDIR MARVILA MARQUES, ELVIRA CAVALCANTI MARQUES, SEBASTIAO MARQUES, JAQUELINE BENEVIDES FORTUNATO MARQUES pretendendo o recebimento da quantia de R$ 124.135,36 (cento e vinte e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).
Determinada a citação dos agravados, somente foram localizados SEBASTIAO MARQUES e JAQUELINE BENEVIDES FORTUNATO MARQUES, o que motivou o requerimento do agravante para que o ato citatório dos demais agravados fosse feito na pessoa de SEBASTIÃO MARQUES, fundamentando tal pedido na “cláusula de procuração recíproca”.
O juízo de 1° grau indeferiu tal requerimento, o que fez embasado no seguinte:
[...]em que pese a existência de cláusula de procuração recíproca constante na cédula de crédito bancário (fls. 31-34 e 36-46), e tendo em vista o disposto no art. 242, caput, do Código de Processo Civil, indefiro o requerimento de fls. 86-87.
Irresignado, o agravante aduz, em síntese, que, no contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, há clausula de procuração recíproca, o que autoriza a citação na forma pleiteada.
Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de citação de devedores, no bojo da demanda de execução de título extrajudicial, por meio de procurador constituído em instrumento contratual.
O art. 242 do CPC dispõe que “A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.
Como regra, portanto, a citação deve ser feita na pessoa do citando; todavia, o legislador autorizou, em casos excepcionais, a citação por meio de procurador com poderes especiais para tanto.
Nas cédulas de crédito bancário que embasam a ação de execução originária consta expressamente a previsão de poderes entre o emitente e os intervenientes para receberem citação, de forma recíproca, em processo judicial decorrente do título de crédito.
Vejamos:
PROCURAÇÃO RECÍPROCA: O(A) EMITENTE e os INTERVENIENTES reciprocamente nomeiam-se e constituem-se procuradores, conferindo-se poderes bastantes e especiais para que qualquer um deles receba citação judicial e intimação em nome dos demais em processo judicial ou administrativo que decorrer deste instrumento.
Os agravados, na condição de emitentes e avalistas, aderiram voluntariamente às cláusulas do contrato.
Nessa ordem de ideias, deve ser admitida a possibilidade de citação dos agravados não localizados, por meio do agravado devidamente citado, porquanto possui poderes para tanto, na forma do art. 242 do Código de Processo Civil.
É como se destaca deste e. Tribunal de Justiça do Estado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a procuração recíproca de poderes entre o emitente da cédula de crédito bancário e os avalistas, para receberem citação em nome uns dos outros, nas demandas envolvendo o contrato celebrado. Precedentes do TJES. 2. Recurso provido., Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTU-LO EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO POR PROCURAÇÃO RECÍPROCA VALIDADE RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da citação ser operada de forma indireta, ou seja, na pessoa de procurador da parte demandada. Inteli-gência do art. 242, do CPC. 2. A cédula de crédito bancário que deu ensejo à execução prevê, expressa e validamente, cláusula que confere poderes recíprocos ao emitente da cédula de crédito bancário e aos avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título. 3. Sendo a cláusula válida, não havendo dúvidas acerca do seu alcance e objetivo e, havendo clara ciência dos interessados que subscreveram a página da cédula em que ela está inserida, deve-se deferir a pretensão de promoção da citação indireta. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000421, Relator: TELEMACO AN-TUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Da-ta de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁU-SULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante precedente deste Tribunal de Justiça: É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator : Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julga-mento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015) II. No caso dos autos as partes anuíram expressamente com a cláusula que permite a citação por procuração recíproca, não havendo qualquer irregularidade na realização do procedimento. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005822, Relator: JORGE DO NAS-CIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Jul-gamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 27/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA CITAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR - POSSIBILIDADE. 1. É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado. Precedentes. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011810, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018)
Face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a decisão agravada e admitir a citação dos agravados não localizados, por meio do agravado devidamente citado, tendo em vista a validade da procuração com a outorga de poderes recíprocos entre eles.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004057-79.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADOS: WALDIR MARVILA MARQUES, ELVIRA CAVALCANTI MARQUES, SEBASTIAO MARQUES, JAQUELINE BENEVIDES FORTUNATO MARQUES
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA – CITAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.